Tribunal: TJMT
Processo: 1000320-61.2021.8.11.0019
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000320-61.2021.8.11.0019

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL VIEIRA BISPO - CPF: 555.471.259-20 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO DO ADVOGADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 32 DO EOAB – RECURSO PROVIDO.

A conduta do advogado é disciplinada pelo art. 32 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - (Lei 8.906/94), que estabelece que os danos causados no exercício de sua profissão deverão ser aferidos em ação própria.

Nesse contexto, o profissional da advocacia não pode ser apenado com a reprimenda processual prevista no art. 79 do CPC, na medida em que ele não se enquadra no conceito jurídico de parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Rafael Vieira Bispo
, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, negou provimento à Apelação Cível interposta em face do
BANCO SANTANDER S.A.

Neste momento, o embargante alega que o aresto embargado apresenta contradição, porque contraria a lei federal apontada como fundamento para a decisão.

Sustenta ser incabível a condenação do patrono ao pagamento da multa por litigância de má-fé, considerando que a sua conduta é disciplinada pelo art. 32 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - (Lei 8.906/94), que estabelece que os danos processuais eventualmente causados pelo advogado, deverão ser aferidos em ação própria.

Arremata asseverando a impossibilidade de condenação do advogado por litigância de má-fé, nos autos em que figura como patrono, porque sua atuação não se enquadra no conceito jurídico de parte, regulado pelos arts. 77, 79, 80 e 81 do CPC, enfatizando, também, que a condenação do profissional sob este fundamento importa em negativa de vigência ao art. 32 do EOAB.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifica-se que razão assiste ao embargante, na medida em que a condenação do advogado à reprimenda processual prevista no artigo 79 do CPC se mostra incabível, já que a atuação do profissional não se enquadra no conceito jurídico de parte, regulado pelos arts. 77, 79, 80 e 81 do CPC.

Com efeito, a conduta do advogado é disciplinada pelo art. 32 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - (Lei 8.906/94), que estabelece que os danos causados pelo advogado no exercício de sua profissão, deverão ser aferidos em ação própria.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. CONDENAÇÃO DO ADVOGADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. As penas por litigância de má-fé, previstas nos artigos 79 e 80 do CPC de 2015, são endereçadas às partes, não podendo ser estendidas ao advogado que atuou na causa, o qual deve ser responsabilizado em ação própria, consoante o artigo 32 da Lei 8.906/1994. Precedentes. 3. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no AREsp n. 1.722.332/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.)

Pelo exposto,
ACOLHO
os embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes apenas para excluir a condenação do seu advogado nas penas de litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023